Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. COMPRADOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. TESE DA RÉ RECHAÇADA. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DE QUEM DEU CAUSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO NÃO DEDUZIDA NO APELO. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE PREVISTO EM CONTRATO. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Tendo em vista que a egrégia Turma julgadora analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou possível a rescisão unilateral do contrato de aquisição de imóvel público por parte do comprador; a legalidade do abatimento dos valores pagos a título de multa e juros moratórios em favor da empresa licitante; e, ainda, ante a constatação da inexistência de insurgência recursal quanto ao índice de correção monetária contratualmente entabulado entre os litigantes, não se encontra caracterizada qualquer omissão o no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.